Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738193-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER CARVALHO VIEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 156 do CPP, asseverando que caberia à acusação comprovar que o bem que se encontrava em sua posse era produto do crime. Defende que o fato de o celular ter sido encontrado dentro do seu carro não seria prova suficiente da prática do delito de receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme as provas dos autos, o réu, flagrado na posse do aparelho celular, objeto de furto, não soube explicar como foi parar no interior do seu carro. Ademais, a equipe policial chegou até o acusado após informações de que o carro estava servindo de apoio para indivíduos que realizavam furtos na localidade (...). O apelante, portanto, flagrado de forma voluntária e consciente na posse de aparelho celular, objeto de furto, não se desincumbiu, ainda que minimamente, de apresentar justificativa para estar na posse do bem (...). Com base no conjunto probatório dos autos, não há dúvida da prática do delito, tendo em vista que o apelante estava com o bem de forma voluntária e consciente, sabendo ser produto de crime pelas circunstâncias em que foi preso em flagrante” (ID 25845264). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do imputado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou de ofensa ao princípio da presunção de inocência” (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027